Tribunal: CARF
Processo: 10166.729390/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729390/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.558 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MANOEL ALVES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância com a esfera judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira (Conselheira Convocada) e
Wilderson Botto.>

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 243 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 232 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 218 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por
Moléstia Grave e Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 219 e ss) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729390/2019-82
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729390/2019-82

1. Compensação Indevida de Imposto Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados
Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Seiviço ou por Moléstia
Profissional Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado-
Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na
Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$ 25.766.68, conforme fl. 220.
2. Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente -Tributação Exclusiva, no
valor de RS 100.019.62, conforme fl. 222.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, conforme
fls. 04 e ss, alegando, em síntese, que o contribuinte tem direito à isenção do IR a contar
da data do diagnóstico de neoplasia maligna, em 28/08/2000, por ser portador de
moléstia grave e anexa documentação.
A decisão de improcedência total proferida pela primeira instância foi emanada
com dispensa de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/11/2019 (e-fl. 239),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 26/11/2029 (e-fl. 241),
requerendo, em síntese: a tramitação prioritária; a ratificação do inteiro teor da Impugnação n°
2018/010200223897; a restituição do valor de R$25.766,68; alternativamente o arquivamento
deste processo, uma vez que está tramitando na 6a Vara Federai Cível da SJDF o Processo
Judicial Eletrônico n° 1005931-20,2019.4.01.3400, no qual será definido o direito do recorrente,
ou a suspensão do mesmo até o trânsito em julgado do Processo Judicial Eletrônico.
Destaca que Decisões proferidas pela DRJ relativas a outros anos calendário
levaram ao arquivamento dos demais processos do Recorrente em virtude do Processo Judicial
Eletrônico n° 1005931-20.2019,4,01.3400. em trâmite na 6a Vara Federal Cível da SJDF
(Acórdão n° 12-107.469 no processo n° 10166.725168/2019-19; Acórdão n° 12-107.473 no
processo n° 10166.725170/2019-80; Acórdão n° 12-107.470 no processo n° 10166.725172/2019-
79, juntados ao autos a partir de e-fls. 247).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso o mesmo deve se
apreciado.
Trata-se de lançamento relativo a Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave Omissão de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, mas quanto ao conhecimento, mais atenção
deve ser dada à análise do feito.
Verifica-se que os lançamentos aqui envolvidos tem por base quesitos levados à
prestação jurisdicional através do Processo Judicial Eletrônico n° 1005931-20.2019,4,01.3400.
em trâmite na 6a Vara Federal Cível da SJDF (e-fls. 36 e ss.), caracterizada está a concomitância
entre as lides Administrativa e Judicial.
Em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.558 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729390/2019-82

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, devido à ocorrência de concomitância.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por concomitância com
a esfera judicial.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 304
DF CARF MF
Original